Tribunal: STF
Processo: HC 213263
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME MILITAR. TENTATIVA DE EXTORSÃO PRATICADA POR POLICIAL MILITAR VALENDO-SE DESSA FUNÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E MANTIDA EM REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.3.2022, por Álvaro Medina Louzada, em benefício de Renato da Silva Braz, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.3.2022, negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão do Relator, Ministro Ribeiro Dantas, que não conheceu do Habeas Corpus n. 700.150/RJ. 



O caso



    2. O paciente (ex-policial militar) foi condenado em definitivo pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro às penas de cinco anos de reclusão, em regime fechado, e perda da função pública, pela prática de extorsão qualificada pelo emprego de arma de fogo, na forma tentada (al. a do art. 243 e inc. I do § 2º do art. 242 c/c o inc. II do art. 30 do Código Penal Militar). Constatou-se que, na condição de policial militar, o acusado



    “(…) tentou obter para si indevida vantagem econômica, constrangendo a vítima Hugo Leonardo de Oliveira da Silva, mediante grave ameaça, a praticar ato lesivo do seu patrimônio, qual seja, entregar-lhe a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sob a grave ameaça de que, do contrário, invadiria sua residência e ali forjaria um flagrante de tráfico de drogas. 



    Intimidação do lesado que transitou pela mostra de fotos da sua esposa e filho, bem como de outros traficantes que também realizavam o referido pagamento, fazendo uso, durante toda a investida, de uma arma de fogo. As referidas fotos se encontravam armazenadas no celular do réu. 



    Depreende-se dos autos que o crime tão somente não se consumou, por razões alheias à vontade ao agente, uma vez que a vítima não acatou a exigência formulada e, apesar de gravemente ameaçado, deixou de atender aos telefonemas realizados pelo réu, que objetivavam acertar a entrega do dinheiro, mudando-se, a seguir, de seu endereço com a família” (fl. 8, doc. 9). 



     



    3. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou revisão criminal, tendo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acolhido parcialmente o pedido apenas para afastar a decretação da perda da função pública, mantendo, contudo, a condenação, reafirmando a competência da Auditoria da Justiça Militar para processar e julgar a ação penal. Consta da ementa do julgado:



    “REVISÃO CRIMINAL. RÉU CONDENADO PELO JUÍZO DA AUDITORIA DA JUSTIÇA MILITAR COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA, PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, COM ABUSO DE PODER, NA FORMA TENTADA, PREVISTO NOS ARTIGOS 243, ALÍNEA ‘A’ C/C 242, § 2º, I, C/C 70, II, ‘G' 30, II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, À PENA DE 06 (SEIS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. POR ACÓRDÃO PROFERIDO PELA EGRÉGIA 3ª CÂMARA CRIMINAL DESTE TRIBUNAL, FOI DADO PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, PARA DECRETAR A PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA DE POLICIAL MILITAR, E PARCIAL PROVIMENTO AO DEFENSIVO, PARA EXCLUIR A MAJORANTE DO ABUSO DE PODER E READEQUAR O JUÍZO DE TIPICIDADE PARA OS ARTIGOS 243, ALÍNEA ‘A’ C/C 242, §2º, I, 30, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR, REDIMENSIONANDO AS SANÇÕES FINAIS PARA 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO. AÇÃO REVISIONAL QUE BUSCA A ANULAÇÃO DA DECISÃO COLEGIADA POR ENTENDER QUE É CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI. PRELIMINARMENTE, REQUER, A ANULAÇÃO DE TODAS AS DECISÕES PROFERIDAS EM 1º E 2º GRAUS DE JURISDIÇÃO, REMETENDO-SE OS AUTOS, EM SEGUIDA, À JUSTIÇA COMUM ESTADUAL, SOB A ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO. SUBSIDIARIAMENTE, CASO NÃO SEJA ACOLHIDA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA, REQUER A ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PERDA DA GRADUAÇÃO DO REQUERENTE, VEZ QUE HÁ NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A UM PROCESSO ESPECÍFICO PARA TAL FINALIDADE. A DEFESA ADUZ QUE HÁ INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SOB A ALEGAÇÃO DE QUE, APESAR DE TER SIDO ACUSADO DA PRÁTICA DE UM DELITO COMUM, QUANDO ESTAVA EM SUA FOLGA, SEM QUALQUER RELAÇÃO COM A SUA FUNÇÃO, FOI PROCESSADO E JULGADO POR JUIZ DA AUDITORIA MILITAR. RESSALTA TAMBÉM QUE HAVENDO CONCURSO DE CRIME MILITAR E DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR, QUANDO FOREM DA MESMA NATUREZA, SERÁ APLICADA SOMENTE A PENA RELATIVA AO DELITO, COM O FITO DE VEDAR A DUPLA PUNIÇÃO, SENDO CERTO QUE, NO CASO EM TELA, O CRIME E A TRANSGRESSÃO SÃO DA MESMA NATUREZA. SUSTENTA, POIS, QUE A PERDA DA GRADUAÇÃO DEPENDERÁ DE PROCESSO ESPECÍFICO. PRETENSÕES QUE MERECEM PARCIAL ACOLHIMENTO. NO PRESENTE CASO, O REQUERENTE, TENTOU OBTER PARA SI INDEVIDA VANTAGEM ECONÔMICA, CONSTRANGENDO A VÍTIMA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA, A PRATICAR ATO LESIVO DO SEU PATRIMÔNIO, QUAL SEJA, ENTREGAR-LHE A IMPORTÂNCIA DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), SOB GRAVE AMEAÇA DE QUE, DO CONTRÁRIO, INVADIRIA SUA RESIDÊNCIA E ALI FORJARIA UM FLAGRANTE DE TRÁFICO DE DROGAS. MERECE PRONTA REJEIÇÃO A PRELIMINAR SUSCITADA. O CÓDIGO PENAL MILITAR DISPÕE EM SEU ARTIGO 9º, INCISO II, ALÍNEA ‘C’, QUE SÃO CONSIDERADOS CRIMES MILITARES OS PRATICADOS POR MILITAR EM SERVIÇO OU ATUANDO EM RAZÃO DA FUNÇÃO. CONFORME RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS, O MILITAR, VALENDO-SE DA SUA CONDIÇÃO, PRATICOU O CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ASSIM, CORRETA A COMPETÊNCIA DA AUDITORIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, NA FORMA DO ARTIGO 125, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OUTROSSIM, MERECE ACOLHIMENTO O PLEITO PARA QUE HAJA A ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PERDA DA SUA GRADUAÇÃO DE SARGENTO DA PMERJ, UMA VEZ QUE HÁ NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A UM PROCESSO ESPECÍFICO PARA TAL FINALIDADE, CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 125, § 4ª, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE, PARA AFASTAR A DECRETAÇÃO DA PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA DO POLICIAL MILITAR, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO, NA FORMA DO ARTIGO 125, § 4ª, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL” (doc. 9).



    4. Contra a confirmação da Justiça Militar para processar e julgar a ação penal, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 700.150/RJ, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 9.2.2022, pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas. Essa decisão foi mantida, em 8.3.2022, pela Quinta Turma, ao negar provimento a agravo regimental nos termos da seguinte ementa:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. REVISÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. INCOMPETÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. ATUAÇÃO EM RAZÃO DA FUNÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme conclusões da Corte local, que, em sede de revisão criminal, rejeitou a tese defensiva de incompetência da Justiça castrense, o agente praticou o delito de extorsão prevalecendo de sua condição de militar. 2. De fato, o acusado cometeu o delito valendo-se da sua condição de agente estatal. Armado, ameaçou a vítima dizendo que plantaria provas contra ela e, assim, forjaria uma situação de flagrante, se ela não cedesse à chantagem de lhe pagar determinada quantia em dinheiro. Situação que se amolda ao art. 9º, II, ‘c’, do CPM, pois sua atuação foi ‘em razão da função’. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (doc. 12).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste na incompetência da Justiça Militar para o julgamento do caso.



    Alega que “a decisão não encontra respaldo na Legislação vigente, considerando que o processo está viciado por nulidade absoluta em razão da incompetência em razão da matéria, cuja incompetência é de ordem pública e deve ser declarada de ofício, em qualquer grau de jurisdição, a qualquer tempo a pedido das partes” (sic).



    Argumenta que, “no caso em tela o paciente foi acusado de ter praticado o delito em sua folga, vale dizer, fora da situação de atividade e sem conexão com a atividade militar, não havendo com isso ofensa aos bens titularizados pelas forças armadas, sendo a justiça castrense considerada incompetente para o julgamento destes”. 



    Estes o requerimento e os pedidos: 



    “(...) requer-se, nos termos da fundamentação supra a concessão da ORDEM DE HABEAS CORPUS, no sentido de que esta Emérita Corte faça cessar a coação ilegal a que estão submetidos os Pacientes, a fim de que seja anulada a sentença proferida em 1º grau de jurisdição e 2º grau, remetendo-se os autos, em seguida, à Justiça comum Estadual competente, para processar e julgar a ação penal relativa ao crime supostamente praticado pelos suplicantes porque decidido por Juiz Constitucionalmente incompetente, nos termos dos precedentes desta C. Suprema Corte”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    No presente habeas corpus, busca a defesa desconstituir condenação transitada em julgado e confirmada em revisão criminal, por suposta nulidade no reconhecimento da competência da Justiça castrense.



    7. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para impugnar decreto condenatório transitado em julgado. Assim, por exemplo: 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. DESOBEDIÊNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL INCABÍVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR CARACTERIZADA. DELITO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 187.771, e que fui Relatora, DJe de 1º.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E CONCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRÁTICA DE DELITO POR MILITAR EM EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PRÓPRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE COMPROVADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.988-AgR, de que fui Relatora, DJe de 19.12.2019).



    “Segundo agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Princípio da dialeticidade violado. 3. Trânsito em julgado superveniente à impetração de habeas corpus. Supressão de instância. Necessidade de ajuizamento de revisão criminal no Juízo competente. 4. Pedido de trancamento de processo penal com sentença penal condenatória transitada em julgado. Impossibilidade. 5. Agravo desprovido” (HC n. 153.480-Segundo AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.3.2020). 



    “PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO PRATICADO POR MILITAR CONTRA O PATRIMÔNIO DE OUTRO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. 1. A decisão ora agravada demonstrou que não se evidencia, na hipótese, situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar, tal como assentou o juízo de origem, que, no ‘caso em tela, houve conduta de um militar contra o patrimônio de outros militares, o que faz incidir na tipicidade indireta do art. 9º, II, alínea a’. 2. A condenação criminal imposta ao agravante transitou em julgado. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo a que se nega provimento” (HC n. 171.997-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.12.2019). 



    8. Ainda que superável fosse aquele óbice, e não é, há de se anotar que o quadro apresentado nos autos não patenteia ilegalidade ou teratologia a autorizar a superação daquele entendimento ou a concessão de ordem de ofício. 



    9. Na espécie, o paciente foi condenado em definitivo à pena de cinco anos de reclusão, por tentativa de extorsão, após ter sido comprovado que, na qualidade de policial militar e se valendo dessa condição, ameaçou plantar drogas na casa da vítima, usando até mesmo número restrito cadastrado em nome de seu batalhão para tentar extorquir quinze mil reais de suposto traficante carioca, ameaçando-o, juntamente com sua família. Consta da denúncia acolhida na condenação:



    “Na ocasião, o denunciado após aguardar a saída da vítima de sua residência, abordou-a em frente ao seu portão, determinando que esta se sentasse no chão. 



    Com sua arma de fogo à mostra e valendo-se de sua condição de policial militar, o denunciado informou que tinha conhecimento de que HUGO LEONARDO seria traficante de drogas, tendo declarado em seguida que a vítima somente poderia continuar exercendo tal atividade sem ser importunada se lhe entregasse a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 



    Por certo, a vítima informou ao denunciado que não possuía qualquer envolvimento com o tráfico de entorpecentes e que trabalhava com o comércio de roupas. No entanto, o denunciado, em tom ameaçador, passou a exibir à vítima fotos de sua família em atividades cotidianas, relatando que a havia seguido durante todo o dia. 



    As ameaças formuladas pelo denunciado também consistiram em afirmar que possuía certa quantidade de drogas ilícitas em seu carro, podendo forjar uma falsa apreensão, atribuindo, em sede de delegacia de Polícia Civil, a posse do conjecturado material entorpecente à vítima, caso esta não cedesse às suas exigências. Por fim, o denunciado exigiu que a vítima lhe fornecesse seu número telefônico informando que faria contato no dia seguinte, visando à concretização da empreitada criminosa. 



    Decerto, por volta das 07h, conforme aprazado, a vítima recebeu inúmeras ligações provenientes de número de telefone restrito, às quais, por medo, não atendeu, bem como uma mensagem originada do número (022) 99925-3081, cadastrado em nome do 3 0 SGT PM BRAZ, com o seguinte texto: "Fala ai amigo e amigo de ontem" (sic). 



    Diante desses fatos, a vítima, temendo por sua vida, abandonou o seu trabalho e mudou-se com sua família daquele endereço, tendo, inclusive, tirado seu filho da escola” (doc. 4).



    10. As instâncias antecedentes assentaram a competência da Justiça castrense quando do julgamento da ação penal, confirmando-a em juízo revisional, consignando que, “no caso em apreço, a extorsão de suposto traficante foi exercida pelo policial militar em razão da sua condição, conforme expressamente descrito no acórdão. Portanto, não há se falar em incompetência da justiça castrense”. Anotou-se que, “nos termos do art. 9º do CPM, sempre que a conduta tiver potencial de vulnerar a regularidade das instituições militares, deve-se reconhecer a competência da Justiça especializada”. 



    11. Como relatado, o crime foi praticado contra civil por um policial militar do “setor de inteligência”, então na ativa, que “atuando em razão de sua função” (al. c do inc. II do art. 9º do Código Penal Militar), usando de suas atribuições e de aparato a ela relacionado (arma, celular e entorpecentes a que supostamente tinha acesso em razão do cargo), tentou extorquir a vítima. 



    12. A competência da Justiça Militar deve ser interpretada restritivamente. Na espécie, contudo, os julgados impugnados não divergem da jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    Consolidou-se entendimento no sentido de que “a competência penal da Justiça Castrense não se limita, apenas, aos integrantes das Forças Armadas, nem se define, por isso mesmo, ratione personae. É aferível, objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do agente, de qualquer agente, mesmo o civil, ainda que em tempo de paz, ao preceito primário incriminador consubstanciado nos tipos penais definidos no Código Penal Militar. (HC 109.544-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma” (HC n. 135.607, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.11.2016). 



    13. Embora a condição de militar ou a circunstância de o agente estar em serviço no momento da prática do crime não seja, em tese, suficiente para atrair a competência da Justiça castrense, as circunstâncias específicas e singulares do caso, firmadas a partir do conjunto probatório considerado pelos órgãos julgadores, revelam que a condição de policial militar foi determinante para a prática do delito, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, o que atrai a competência da Justiça especializada nos termos da al. c do inc. II do art. 9º do Código Penal Militar. Nesse mesmo sentido:



    “DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONDUTA PRATICADA POR MILITAR EM SUA FUNÇÃO TÍPICA. ART. 9º, II, ‘C’, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento expressado na decisão impugnada reflete a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria, razão pela qual não há falar em afronta aos preceitos constitucionais invocados no recurso, a teor da decisão que desafiou o agravo. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 911.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.11.2017).



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de março de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora